Tribunal: STF
Processo: ARE 1540618
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são as decisões que inadmitiram recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 361, p. 7): 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 



    PRELIMINAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. PRESCINDIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO QUE SE DEU POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO E COM BASE NO PRINCÍPIO DE QUE A DÚVIDA FAVORECE OS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA EM CONSONÂNCIA NÃO APENAS COM O RELATO DOS POLICIAIS MILITARES EM JUÍZO MAS TAMBÉM COM A CONFISSÃO DE UM DOS INSURGENTES NA FASE EXTRAJUDICIAL. TESTEMUNHA QUE EM AUDIÊNCIA RECONHECEU OS INSURGENTES COMO SENDO OS AUTORES DOS FATOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS. INVIÁVEL. PROVA ORAL UNÍSSONA NO SENTIDO DE QUE O CRIME FOI REALIZADO EM CONCURSO DE PESSOAS. 



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO CONCOMITANTE DOS MAUS ANTECEDENTES NA ETAPA INICIAL DO DIMENSIONAMENTO E DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DO NON BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE FEITOS DISTINTOS PARA CADA INCREMENTO. PRETENSO AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS MAUS ANTECEDENTES. NÃO PROVIMENTO. PRAZO DEPURADOR DE 10 ANOS QUE É CONTADO DA DATA DA EXTINÇÃO DA PENA. PRECEDENTE. 



    PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO E VALORADA UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL EM SEU DESFAVOR. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO ACOLHIMENTO. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP NÃO PREENCHIDOS. PRETENSO AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DE DANO FIXADA. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS. POSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO, NA ESFERA PENAL, DE INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS SUPORTADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 387, IV, DO CPP. PLEITO DE AFASTAMENTO OU DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA EM CORRESPONDÊNCIA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. 



    HONORÁRIOS. PEDIDO DE FIXAÇÃO PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. CABIMENTO, CONTUDO, EM QUANTIA INFERIOR À POSTULADA (TRIPLO DO VALOR MÁXIMO). VERBA FIXADA COM BASE NAS RESOLUÇÕES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA DESTA CASA DE JUSTIÇA, CONSIDERADO O GRAU DE ZELO PROFISSIONAL E O TRABALHO REALIZADO. 



    RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.”



    No recurso extraordinário de CARLOS ALBERTO RIBEIRO, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XLVIII, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, destacando que “não restou demonstrado nos autos nenhum elemento concreto que conduza a conclusão de ter o Apelante praticado o delito que lhe é imputado” (eDOC 370, p. 10). 



    No apelo extremo de ROBERTO ANTÔNIO RIBEIRO, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se vulneração ao art. 5º, XLVIII e XLVI, da Constituição da República. 



    Em suas razões, assevera que os elementos probatórios angariados pela acusação são frágeis, não sendo aptos a ensejar a condenação, de modo que o recorrente deve ser absolvido. Afirma, ainda, que a pena-base foi indevidamente fixada, notadamente no que toca aos maus antecedentes, devendo ser revista para o mínimo legal, o que, por consequência, implicará na modificação do regime inicial para o semiaberto (eDOC 373). 



    O recurso de Carlos Alberto Ribeiro foi inadmitido ante a deficiência na fundamentação da preliminar de repercussão geral (eDOC 394), ao passo que o apelo interposto por Roberto Antônio Ribeiro teve seguimento negado, em parte, mediante aplicação do Tema 150 da repercussão geral, sendo inadmitido, no mais, em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 402). 



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a ausência de argumentos nas razões dos recursos extraordinários que demonstrem a existência de repercussão geral das matérias suscitadas nos recursos, pressuposto de admissibilidade, nos termos do disposto no art. 1.035, § 2º, do CPC. 



    Esta Corte, no julgamento do AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007, decidiu que o requisito formal da repercussão geral será exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF, o que ocorre no presente caso. 



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



     



    Brasília, 14 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente